Tribunal: TJDFT
Processo: 0704392-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704392-09.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE EDMILSON BARROS DE OLIVEIRA NETO, ADRIANA BUENO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA REU: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ DECISÃO DEFERE RENÚNCIA DO ADVOGADO DOS AUTORES Defiro o pedido de renúncia do Advogada, Ronaldo Mendes de Oliveira Castro Filho (ID 76725232), pois comprovada a efetiva notificação dos mandantes/autores, José Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra (ID 76725234) (CPC/2015 112 caput). Registro que a advogado renunciante continua a representar os autores pelos 30 dias seguintes, contados da notificação da renúncia, em 27/09/2025, nos termos da notificação extrajudicial de ID 76725234. Sem prejuízo, intimem-se os autores, Edmilson Barros de Oliveira Neto e outra, para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção (CPC/2015 76 § 1o I). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator